Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DE ENTREGA DO BEM. COBRANÇA POSTERIOR POR AVARIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VALOR REFERENTE ÀS MULTAS DE TRÂNSITO. DEVIDO E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré LOCALIZA RENT A CAR S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débitos referentes ao contrato de locação descrito na petição inicial, devendo a parte requerida promover a baixa de todo e qualquer débito em nome do autor em seus cadastros. Em suas razões, sustenta que a conduta da recorrente é regular, sendo específica a impugnação dos fatos, e por fim, defende que a cobrança realizada é lícita. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 50737149.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 50737142 e ID 50737143.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando a síntese dos fatos, de acordo com o autor/recorrido, que em 2020 alugou o veículo, CHEV/Prisma, placa QUT 2607/MG, junto a recorrente, com o intuito de usá-lo como motorista de aplicativo (Uber) pelo valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) por semana. O recorrido adverte que pagou o valor adicional referente ao seguro, a fim de cobrir sinistro e eventuais problemas mecânicos. Posteriormente, o veículo apresentou defeito na parte mecânica, tendo sido devolvido à recorrida, que disponibilizou outro automóvel, RENAULT/Logan, placa QXT4E32/MG. Porém, entre fevereiro e março de 2021, a recorrida passou a cobrar do recorrente uma dívida no valor de R$ 12.029,40 (doze mil e vinte e nove reais e quarenta centavos), em razão dos problemas mecânicos apresentados no veículo CHEV/Prisma, placa QUT 2607/MG. Todavia, a cobrança é indevida, tendo em vista que a recorrente não especificou como chegou ao valor, e além disso o veículo possui cobertura securitária. Ademais, o recorrido confessa que cometeu três infrações de trânsito no valor de R$ 455,55 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e que ainda não pagou esta dívida, pois a própria recorrente aceita apenas o pagamento integral, onde parte da mesma não é reconhecida pelo próprio recorrente.
5. Primeiramente, é valido ressaltar que o CPC, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os documentos apresentados pela recorrente (ID 50737118 - Pág 6 a 8), mostram-se insuficientes para comprovar a cobrança relacionada à indenização pelas alegadas avarias identificadas no veículo locado RENAULT/Logan, placa QXT4E32/MG, pois não possuem nenhum atributo que prove que as avarias foram realizadas pelo recorrido. Além disso, não foi identificado nenhum documento relacionado à vistoria prévia do veículo (no ato de entrega ao autor), como também não fora apresentada documentação de devolução do veículo à recorrente. A produção dessas provas é um ônus imputado à recorrente, na medida em que possuía todos os recursos para anexá-las aos autos, porém, deixou de fazê-lo. Desta forma, não se presumem verdadeiras meras afirmações sem respaldo no conjunto probatório, pois a recorrente poderia comprovar sua narrativa, ou seja, sua prova era de fácil acesso.
6. Com relação à contratação de seguro de proteção ao carro, os documentos logrados nos autos (ID 50737118 - Pág 6 a 8 e ID 50737120 - Pág 9) comprovam que que o veículo possuía cobertura securitária, prevendo indenização por danos ao carro no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), danos a terceiros no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e danos PT/furto/roubo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), assim como advinha indenização no caso de uso de guincho. Diante disto, não há o que se discutir em relação a inexistência da contratação do seguro de proteção ao veículo.
7. A despeito do “Termo de Anuência e Compromisso de Pagamento" (ID 50737118 - Pág. 10) e da validade das cláusulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.3 e 6.4, razão não assiste a recorrente. Pois, tal como assinalado pelo Juízo de origem “(...) Consta, ainda, que o veículo saiu da agência em 15/03/2021, às 08h27 e retornou em 18/03/2021, às 18h30, tendo sido computado um quilômetro, de tal sorte que não se mostra verossímil a alegação de que o veículo retornou com o tanque de combustível zerado (id. 150274239). Logo, se o carro locado foi removido, caberia à parte ré cobrar valor específico do autor quanto a esse serviço, bem como esclarecer se o seguro foi acionado, discriminando pormenorizadamente os valores cobrados, até mesmo porque consta documento denominado “Termo de Anuência e Compromisso de Pagamento" (id. 150274239 – pág. 10), no qual houve caução através de cartão de crédito para cobrança de eventuais multas por infrações de trânsito e avarias ocorridas durante a posse do veículo pelo autor, o que não restou demonstrado nos autos. Da mesma forma, diferentemente do alegado pela ré em sua peça de defesa, as cobranças relativas às infrações de trânsito não são devidas com acréscimo de 20% (vinte por cento), pois as cláusulas 6.4.3 e 4.1.2 g do contrato dispõem que as multas de trânsito serão pagas pela ré e depois reembolsadas pelo cliente acrescido de 13% (treze por cento). A referida cláusula contratual se mostra abusiva porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada e o obriga a ressarcir os custos de cobrança com as quais o réu nem sequer comprova ter dispendido (art. 51, IV, XII, CDC), sendo nulas de pleno direito. (...)”.
8. Tendo isso em vista, e também considerando a falta de argumentação da recorrente com a recusa do recebimento do valor relacionado as infrações de trânsito, o valor de R$ 455,55 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) depositado pelo recorrido, revela-se suficiente para quitar os débitos expostos. Além disso, o presente contrato celebrado entre as partes prevê que a recorrente pagará as infrações e posteriormente irá solicitar o reembolso, sendo as mesmas devidas no valor nominal. Desse modo, impõe-se a declaração de inexistência de débitos no valor de 12.029,40 (doze mil e vinte e nove reais e quarenta centavos), e quitação das multas de trânsito incidentes sobre o veículo durante locação.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.